Tribunal: TJDFT
Processo: 0702319-67.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702319-67.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. RECORRIDO: JANET BATISTA TORMIM, MARIA JOSE TORMIN DECISÃO Cuida-se de recurso inominado interposto por TAM LINHAS AEREAS S/A. contra a sentença proferida na origem. No ID 23446323, o recorrente informa a desistência do recurso. Nos termos do art. 998 do CPC, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. E, conforme o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado. Diante do exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e, em consequência, NÃO CONHEÇO do recurso, por restar prejudicado. Sem custas e sem honorários. Baixem os autos à origem. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito